Tribunal: TJMT
Processo: 0000173-77.2018.8.11.0077
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000173-77.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COFEPAR - COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI - CNPJ: 05.991.131/0001-00 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), REINALDO PEREIRA SOARES - CPF: 486.706.691-53 (APELANTE), PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA. - CNPJ: 64.109.499/0003-14 (APELADO), THIAGO GALVAO SEVERI - CPF: 296.282.628-82 (ADVOGADO), JULIA DAIBERT ROCHA - CPF: 096.646.066-93 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EXODUS CONFIRME - CNPJ: 18.686.692/0001-39 (APELADO), ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - CPF: 324.749.958-03 (ADVOGADO), F REZENDE CONSULTORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 19.752.868/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS.
1.
“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011). 2.
O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado do ofendido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COFEPAR - COMÉRCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 0000173-77.2018.8.11.0077), ajuizada pela apelante contra PAULISTA BUSINESS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS CONFIRME, julgou o pedido procedente, para “
confirmar a tutela de urgência e determinar o cancelamento definitivo dos protestos e a exclusão definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito
;
declarar a inexigibilidade do débito representado pelas duplicatas mercantis 0000317611, vencimento 27/12/2017, valor R$ 2.745,75; 0000317612, vencimento 26/01/2018, valor R$ 2.745,75 e 0000317613, vencimento 26/02/2018, valor R$ 2.745,74; condenar os réus a pagarem à autora, solidariamente, indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso (27/12/2017 – Súmula 54 STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir desta data (Súmula 362 STJ), até a data do efetivo pagamento
” (cf. Id. no 126244666).

A apelante
alega que
o valor indenizatório fixado na sentença
não é suficiente para compensar todo o prejuízo e abalo moral sofrido em razão do protesto indevido e injusta negativação do seu bom nome, tampouco se presta a atender o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, prestigiando o descaso desdenhoso dos réus para com a situação retratada nos autos, razão pela qual p
ede
o provimento do recurso “
para que a verba indenizatória fixada a título de danos morais seja majorada para o equivalente a 50 vezes o valor total dos títulos declarados inexistentes (R$ 411.862,00), com incidência de juros legais a partir da data do ato ilícito (Súmula 54, do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento
”
(cf. Id. no 126244668).

A apelada FIDC Exodus ofertou
contrarrazões junto ao Id. no 126244675, enquanto a apelada Paulista Business contrarrazoou junto ao Id. no 126244677, ambas pugnando pelo desprovimento do apelo autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“A parte autora, na petição inicial, nega veementemente a existência da contratação, enquanto a 1a ré afirma que houve a contratação, mas não houve a entrega dos produtos em razão de terem ficado retidos em alfândega, mas não juntou aos autos nenhum documento que comprove suas alegações.

Portanto, há que se considerar, para o fim de julgamento deste feito, que a contratação jamais chegou a ser efetuada pela parte autora e, portanto, não há relação comercial entre a autora e a 1a ré, de forma que entre as partes existe relação de consumo e que a parte autora é consumidora por equiparação (bystander), conforme art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo destas premissas, e analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que ficou demonstrada a inexistência da contratação e, consequentemente, a inexigibilidade das duplicatas mercantis emitidas pela 1a ré, cedidas à 2a ré e levadas a protesto por esta.

Sendo irregular a contratação, deve ser julgado procedente o pedido para declarar a inexigibilidade dos títulos e a sustação do protesto e exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito.

Com relação ao dano moral, verifico que houve o ato ilícito e, conforme jurisprudência dominante, o dano moral pela negativação indevida é
in re ipsa
. A responsabilidade dos réus é solidária por força do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, pouco importando os esforços despendidos por cada um para evitar o ilícito, que efetivamente ocorreu.

Em relação ao quantum indenizatório por danos morais, diante da inexistência de critérios objetivo legal para a fixação, cabe ao juiz sopesar as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorrera o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento da vítima, enfim, aspectos dotados de ampla subjetividade, o que torna a tarefa bastante difícil e delicada.

Assim, levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), por entender que o referido valor não representa fonte de enriquecimento nem, tampouco, é quantia inexpressiva, a impedir a compensação do sofrimento provocado pela ofensa.

Cabe ressaltar que o dano moral não pode ser substitutivo de dano material. Ademais, as despesas processuais estão incluídas na condenação conforme art. 82, §2o do CPC.

Por fim, consigno que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326 do STJ).

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por COFEPAR – COMÉRCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI ME em desfavor de PAULISTA BUSINESS COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A e FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA – FIDC’S EXÔDUS para:

a) confirmar a tutela de urgência e determinar o cancelamento definitivo dos protestos e a exclusão definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito; b) declarar a inexigibilidade do débito representado pelas duplicatas mercantis 0000317611, vencimento 27/12/2017, valor R$ 2.745,75; 0000317612, vencimento 26/01/2018, valor R$ 2.745,75 e 0000317613, vencimento 26/02/2018, valor R$ 2.745,74; c) condenar os réus a pagarem ao autor, solidariamente, indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso (27/12/2017 – Súmula 54 STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir desta data (Súmula 362 STJ), até a data do efetivo pagamento, na forma da lei; d) determinar a expedição imediata de alvará em favor da parte autora para levantamento da caução, a qual fica dispensada independentemente da interposição de recurso, haja vista a plausibilidade do direito da parte autora.”

É certo que a “
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”

(STJ, Súmula no 227), porém, diferente do que se tem em relação à pessoa natural, para a caracterização do dever de indenizar, exige-se inequívoca comprovação de que tenha havido efetivamente dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha sido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade/clientela, afinal, “
toda
a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.410/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, jugado em 18/12/2014), e, nessa perspectiva,
formou-se o entendimento de que, “
n
os casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1132603/RO, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 27/02/2018),
sendo, portanto, o dano à honra objetiva da pessoa jurídica o fator determinante à quantificação do valor indenizatório a título de dano moral, e
não as aflições e desprazeres de ordem subjetivas experimentadas pelos sócios, sem olvidar, ainda, conforme pontuou o juiz sentenciante, “
o dano moral não pode ser substitutivo de dano material. Ademais, as despesas processuais estão incluídas na condenação conforme art. 82, §2o do CPC
”.

No caso, para além do dano presumido em razão da simples publicidade inerente ao ato de protesto/negativação, e
não obstante aos problemas e constrangimentos decorrentes da negativa de crédito em função da constatação de que seu nome estava injustamente inserido nos cadastros de maus pagadores, cuja repercussão é afeta ao plano dos prejuízos materiais/patrimoniais, inexiste mínima prova de que a autora/apelante sofreu excepcional abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, além de também não haver prova da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida, enfim, nada que justifique e autorize a majoração do valor indenizatório arbitrado pela sentença, até porque a argumentação recursal completamente divorciada dos fatores que verdadeiramente importam ao mérito da questão.

Não vejo, pois, critica a ser feita a sentença, pois, sopesando as particularidades da hipótese dos autos, considerando que a
fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e o caráter disciplinar da condenação, a indenização arbitrada em 8 mil reais me parece perfeitamente razoável e ajustado ao prejuízo retratado nos autos, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, não só é compatível, mas também semelhante ao normalmente arbitrado para casos similares.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022